Tribunal: TJMT
Processo: 1034116-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034116-95.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Resistência, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO RAMALHO DE SOUZA - CPF: 000.973.091-50 (PACIENTE), ESTE JUÍZO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal.
Habeas Corpus
. Prisão Preventiva. Desacato. Ameaça. Injúria racial. Perturbação do sossego. Ausência de Fundamentação Idônea. Concessão da Ordem.

I.

Caso em exame

1.

Paciente preso em flagrante pelos crimes de desacato ameaças e injúria racial a policiais militares após perturbação do sossego em hospital público. Prisão convertida em preventiva pelo Juízo de origem para garantia da ordem pública.

II.

Questão em discussão

2. A controvérsia reside na legalidade ou não da manutenção da prisão preventiva, considerando a desnecessidade da medida extrema e a possibilidade de aplicação de cautelares alternativas (319, CPP).

III.

Razões de decidir

3. A prisão preventiva, por sua natureza excepcional, exige fundamentação concreta e individualizada, demonstrando a real necessidade da medida (CPP, art. 312).

4. No caso, a decisão que manteve a segregação cautelar fundamentou-se na gravidade abstrata da conduta e na periculosidade do paciente, sem a devida indicação de elementos concretos que justifiquem a restrição da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença.

5. O paciente possui residência fixa, não havendo indícios de que tente se furtar à aplicação da lei penal, sendo viável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, II, CPP.

IV.

Dispositivo e tese

6. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva deve ser decretada somente quando demonstrada, de forma concreta, sua real necessidade, sendo insuficiente a fundamentação abstrata baseada na gravidade do delito. 2. Havendo elementos que afastam risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, medidas cautelares diversas da prisão devem ser aplicadas.”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 210.080/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/02/2025; TJMT, N.U 1025337-25.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 24/01/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido
liminar
, impetrado em favor de

José Roberto Ramalho de Souza
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo
da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT
,
que
homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva
(Id. 261773795 – pág. 261).

Contextualizando, o paciente está preso desde 24.11.2024, acusado das práticas dos crimes
de
Injúria Racial
(art. 2o-A da Lei no. 7.716/89),
Ameaça
(art. 147 do CP) e
Desacato
(art. 331 do CP), além da contravenção penal de
Perturbação do Sossego
(art. 42, inc. III, do Dec.-Lei no. 3.688/41).

Em síntese, a Defesa busca a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva com ou sem medidas cautelares diversas.

Sustenta que o ato acoimado de coator está embasado em
fundamentos genéricos
e
abstratos
e que a prisão viola o
princípio da presunção de inocência
(art. 5o, inc. LVII, da CF).

Pugna seja

revogada a custódia cautelar
do paciente ou, ao menos,
substituída por medidas
cautelares menos gravosas
(Id. 255706164).

Instruiu a inicial com documentos (Id. 255706172).

Em sede de
liminar
, o pleito foi
indeferido
(Id. 259333673).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id. 260095167).

A d. PGJ manifestou-se pela
denegação
da ordem (Id. 260815655).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

C
onsta nos autos que, na tarde de 24.11.2024, a Polícia Militar foi acionada após o paciente, que acompanhava uma pessoa internada no Hospital Municipal de Jaciara/MT, ser visto perambulando pelos corredores enquanto ouvia músicas em volume excessivo.

Ao ser advertido pela equipe de enfermagem, reagiu de forma agressiva, proferindo gritos e ofensas, além de investir contra as enfermeiras.

Diante da situação, policiais militares dirigiram-se ao local, onde foram recebidos pelo paciente com frases como:
“vão caçar o que fazer”,

“vão prender maconheiro”
,
“seus macacos vagabundos”
e
“vão tomar no cu”
.

O paciente foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

Na DEPOL, ao ser lavrado o boletim de ocorrência, o paciente continuou a desacatar os agentes e a proferir ameaças, afirmando:
“isso não vai ficar assim, eu não vou ficar preso para sempre, eu vou achar vocês na rua, vocês estão achando que eu não sou ninguém, que eu não tenho ninguém”
. Além disso, teria feito gestos com as mãos que remetem à facção criminosa Comando Vermelho.

Durante a Audiência de Custódia, o Juízo
a quo
homologou a prisão e a converteu em
preventiva
,
visando, essencialmente, garantir a ordem pública, senão vejamos:

“(...) No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de resistência e termo de representação criminal.

Verifica-se dos autos, que a Polícia Militar foi acionada a comparecer ao Hospital Municipal deste município de Jaciara/MT, uma vez que o autuado JOSÉ ROBERTO RAMALHO DE SOUZA estava falando muito alto, bem como perambulando pelos corredores daquele local ouvindo música no aparelho celular, perturbando o sossego dos outros pacientes e atrapalhando o trabalho das enfermeiras.

Quando as enfermeiras foram falar com o autuado sobre o incomodo que estava sendo causado, este ficou muito agressivo, passando a gritar dentro do hospital e ofender as pessoas que se encontravam no local.

É ainda dos autos, que no momento em que a Guarnição Policial foi conversar com o autuado JOSÉ ROBERTO RAMALHO DE SOUZA, ele começou a se alterar, passando a desacatar os Policiais Militares dizendo “vai caçar o que fazer, vão prender maconheiro, seus macacos vagabundos, vão tomar no cú”.

Ao ser conduzido para a viatura, o autuado chamou os Policiais Militares de pretos de forma pejorativa, dizendo repetidamente “me soltem macacos” e durante a confecção do boletim de ocorrência proferia ameaças dizendo “isso não vai ficar assim, eu não vou ficar preso para sempre, eu vou achar vocês na rua”.

Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado JOSÉ ROBERTO RAMALHO DE SOUZA, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes. (...).” (Id. 255706172, pág. 45/48).

Pois bem.

Sem delongas, a ordem
merece
ser concedida.

A prisão preventiva deve, sempre, ser a
ultima ratio
e

só é

devida quando demonstrada a
real necessidade,
o que, na hipótese vertente, não se verifica.

Ainda que os fatos descritos nos autos revelem um comportamento reprovável do paciente, não há elementos concretos que
justifiquem a
manutenção
de sua prisão preventiva,
sobretudo considerando que a fundamentação da decisão combatida se apoia essencialmente na gravidade abstrata da conduta e em meras presunções acerca de sua periculosidade.

In casu
, não há nada nos autos a demonstrar que o paciente, em liberdade, representaria risco efetivo à ordem pública ou à efetivação da justiça.

Ao contrário, destaca-se que ele possui residência fixa na cidade (imóvel próprio – Id. 255706172 pág. 27) e que não existem registros criminais recentes ou ativos em seu desfavor.

Nesse sentido, colho aresto de julgado do STJ:

“4. A propósito, rememore-se que "[...] com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade,
devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto
" (HC n. 305.905/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 4/12/2014, DJe 17/12/2014). 5. Nesse contexto, mostra-se suficiente a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a serem fixadas pelo Juízo de primeiro grau. 6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC n. 210.080/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025). Grifei.

E, desta e. Câmara:

“(...) 5. Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, nesse momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas,
convém a substituição do isolamento por outras medidas, especialmente quando
considerados os predicados pessoais ostentados pelo paciente,
além das circunstâncias da hipótese concreta; mostrando-se suficiente e mais adequada à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere,
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. (...)” (N.U 1000615-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025). Grifei.

Sob esse espeque, a prisão preventiva, por ser uma medida extrema, deve ser sempre avaliada em juízo de proporcionalidade e, por oportuno, mantida quando for o único meio de resguardar a ordem pública.

Dessa forma, sem ignorar a necessidade de punição dos crimes aqui narrados, entendo que o contexto em que foram cometidas, as circunstâncias envolvidas e a gravidade de cada delito, por si sós, não justifica a manutenção da prisão preventiva.

Isso se torna ainda mais evidente diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, capazes de resguardar tanto a ordem pública quanto o regular andamento da ação penal.

Enfim, a meu ver, a segregação preventiva não guarda a devida
proporcionalidade
com os fatos delituosos, o que atrai a incidência do
princípio da homogeneidade.

Sobre o tema, colho deste e. TJMT:

“Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015; TJMG, HC no 10000130569163000). Mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão quando ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente e a aplicação do
princípio da homogeneidade
(STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC).”. (N.U 1025337-25.2022.8.11.0000 – CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Desembargador Marcos Machado, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/01/2023). Grifei.

Enfim, ponderados os fundamentos da decisão constritiva, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (vide:
STF
, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015;
STJ
, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019;
STJ
, HC no 540.217/SC Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Com tais razões,
em
dissonância
com o parecer da d. PGJ,
com fulcro no
art. 282, II, c/c 319, CPP

concedo a ordem de
habeas corpus

e
SUBSTITUO A PRISÃO PREVENTIVA
suportada pelo paciente, aplicando-lhe as seguintes medidas cautelares,
sem prejuízo de fixação de outras, pelo d. juízo
a quo
, se entender cabíveis:

1 -
Comparecimento periódico ao juízo de origem, até o quinto dia útil de cada mês, para informar o endereço residencial, telefones de contato e justificar suas atividades;

2 -
Não mudar de endereço sem prévia comunicação ao Juízo processante;

3 -
Comparecer a todos os atos do processo para os quais for intimado;

4 –
Não se ausentar da Comarca de origem, exceto com autorização judicial;

5 -
Não manter contato com as testemunhas/vítimas do processo.

COMUNIQUE-SE
o Juízo de origem para fins de expedição do Alvará de Soltura, observadas as medidas cautelares impostas, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025